Tribunal: TJSP
Processo: 1006407-75.2019.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO – Servidora municipal temporária – Sumaré – Pretensão aos depósitos do FGTS relativos ao período em que trabalhou para o réu, alegando ter tido vínculo regido pela CLT – Impossibilidade – Lei Municipal no 4.967/2010, que instituiu o regime jurídico único dos servidores municipais – Contrato de trabalho temporário expressamente celebrado com fulcro na referida lei – SENTENÇA

Ementa:
APELAÇÃO – Servidora municipal temporária – Sumaré – Pretensão aos depósitos do FGTS relativos ao período em que trabalhou para o réu, alegando ter tido vínculo regido pela CLT – Impossibilidade – Lei Municipal no 4.967/2010, que instituiu o regime jurídico único dos servidores municipais – Contrato de trabalho temporário expressamente celebrado com fulcro na referida lei – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342471
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006407-75.2019.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante MARIE FREIRE
REINH COELHO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e VICENTE DE ABREU AMADEI.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006407-75.2019.8.26.0604 -Voto no 11192
2
VOTO No 11192
APELAÇÃO No 1006407-75.2019.8.26.0604
COMARCA: SUMARÉ
APELANTE: MARIE FREIRE REINH COELHO
APELADO: MUNICÍPIO DE SUMARÉ
Julgador de Primeiro Grau: Rafael Carmezim Camargo Neves
APELAÇÃO Servidora municipal temporária Sumaré
Pretensão aos depósitos do FGTS relativos ao período em que
trabalhou para o réu, alegando ter tido vínculo regido pela
CLT Impossibilidade Lei Municipal no 4.967/2010, que
instituiu o regime jurídico único dos servidores municipais
Contrato de trabalho temporário expressamente celebrado
com fulcro na referida lei
SENTENÇA MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta por MARIE FREIRE
REINH COELHO contra a sentença de fls. 199/201, que julgou improcedente ação
ajuizada em face do MUNICÍPIO DE SUMARÉ com o fim de condenar o réu a realizar
os depósitos do FGTS relativos aos 24 meses de contrato temporário de trabalho da autora
como Professora Municipal I Nível E (de 20/10/2014 a 19/10/2016).
Em suas razões (fls. 293/213), a apelante argumenta, em
suma, que firmou contrato de trabalho temporário com o réu para exercer a função de
Professora Municipal e que, após seu desligamento, notou que não foram feitos os
depósitos do FGTS em sua conta vinculada. Nesse sentido, sustenta que era regida pela
CLT, de modo a fazer jus aos referidos depósitos.
Contrarrazões às fls. 216/219.
É o relatório.
Estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade, ressaltando-
se que a apelante é beneficiária da gratuidade da justiça (fl. 180).
Está incontroverso e devidamente comprovado nos autos que
a apelante foi contratada como professora municipal temporária de 20/10/2014 a
19/10/2016, após ter sido aprovada no Processo Seletivo no 002/2014.
Além disso, a Cláusula 2a do contrato de trabalho temporário
que ela firmou com o Município réu (fls. 16/17) consigna expressamente que o presente
instrumento é celebrado com fulcro na Lei Municipal no 4.967/2010, que é o Estatuto dos
Funcionários Públicos do Município, de modo que não há como se sustentar que o vínculo
da autora com o réu era regido pela CLT.
Pelo contrário, resta claro que ela estava submetida ao regime
jurídico único dos servidores municipais, o qual não contempla o benefício do FGTS.
Confira-se, nesse sentido, o seguinte julgado deste e. Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006407-75.2019.8.26.0604 -Voto no 11192
3
de Justiça:
FUNCIONÁRIA PÚBLICA MUNICÍPIO DE SUMARÉ
CONTRATO DE TRABALHO PRAZO DETERMINADO
Professora admitida, após prova de seleção, a título precário
e por prazo determinado, para exercer as funções de
Professora de Educação I, nível E. PEDIDOS PARA
PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS Hipótese que
em foi proposta Reclamação Trabalhista perante a Justiça
Especializada Reconhecimento da incompetência absoluta
pelo TRT da 15a Região Remessa dos autos para a Justiça
Comum Estadual Sentença de parcial procedência que
desafiou recurso de apelação
Sentença anulada, com
suscitação de conflito negativo de competência por esta 8a
Câmara de Direito Público
Conflito de competência
superado, in casu, por decisão do C. STJ declarando a
competência deste E. Tribunal Retorno dos autos para
análise do mérito Pleito recursal da parte autora adstrito à
determinação do levantamento dos depósitos fundiários
(FGTS), nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990

Descabimento - Inaplicabilidade dos dispositivos da
Consolidação das Leis do Trabalho para pleitear verbas
trabalhistas Relação jurídico- administrativa da relação
estabelecida entre as partes, regida por Lei Municipal
(4.107/05), que prevalece, ainda que o vínculo seja celetista
Exegese, outrossim, da Súmula Vinculante 16 do E. STF.
Recurso de apelação não provido. (TJSP; Apelação Cível
0000674-87.2015.8.26.0604; Relator (a): Leonel Costa;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de
Sumaré - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2017;
Data de Registro: 16/03/2017). (Destaquei).
Portanto, não merece reforma a sentença.
Considerando o trabalho realizado em sede recursal, majoram-
se os honorários advocatícios fixados em favor do réu a 11% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade da justiça concedida à autora apelante.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considera-se prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida1.
Ante o exposto, voto pelo NÃO PROVIMENTO do
presente recurso, nos termos acima delineados.
1 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, p. 240.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006407-75.2019.8.26.0604 -Voto no 11192
4
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator